Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. No caso dos autos, verifica-se que os recursos inominados interpostos pelos réus (ID 16000076 e ID 16000078) atenderam ao prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.
2. Contudo, os recorrentes não juntaram aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC (ID 17671242 e ID 17875166).
3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento dos recursos é medida que se impõe.
5. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Recursos não conhecidos.
7. Condenadas as partes recorrentes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado no 122 do FONAJE).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).